Tribunal: STF
Processo: ARE 1292699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 27.10.2020, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Expresso Guanabara S/A nos seguintes termos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MULTA. NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 6).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 28.10.2020, Expresso Guanabara S/A opõe, em 5.11.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 8).
    A embargante insiste que “duas são as questões constitucionais que precisariam ser apreciadas: (i) se a lei ordinária pode limitar temporariamente a aplicação do princípio constitucional da retroatividade da norma mais benéfica; e (ii) se referido princípio também se aplica aos processos administrativos sancionadores ou não” (fl. 1, e-doc. 8).
    Alega que “não há discussão de fato, nem mesmo qualquer declaração sobre questão fático-probatória” (fl. 2, e-doc. 8).
    Sustenta que “apresentou recurso extraordinário com o intuito de que este colendo Supremo Tribunal reconhece a aplicação da retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo sancionador. Apenas isso” (sic, fl. 2, e-doc. 8).
    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração.
    3. Em 2.12.2020, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT se manifestou pela manutenção da decisão embargada (e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste à embargante. 
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “No caso, a Agravante alega a nulidade da CDA sob o argumento de que o peso do veículo estaria dentro dos limites dispostos nas Resoluções do CONTRAN, o que pode ser aferido com a simples análise dos documentos colacionados aos autos. 
    No mérito, o artigo 22, II, da Lei n. 13.103/2015 prevê a possibilidade de conversão das multas de trânsito aplicadas até dois da entrada em vigor da Lei em sanção de advertência. Vejamos (…). 
    Nesse aspecto, o STJ, no julgamento do REsp 1603459/SC, decidiu que nos casos de multa por violação ao inciso V do artigo 231, do Código de Trânsito Brasileiro, o período para fins da conversão em sanção de advertência, nos termos do art. 22, inciso II, da Lei n. 13.103/2015, seria o biênio anterior a entrada em vigor deste diploma normativo, ou seja, 17/04/2013 a 17/04/2015. Transcrevo o precedente: (…).
    No caso dos autos, as CDAs que embasam a Execução Fiscal referem-se a multas aplicadas em 08/01/2013, 14/03/2013 e 27/02/2013, portanto, fora do período estabelecido na legislação retromencionada, de modo que permanecem exigíveis” (fls. 114-115, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos na origem foram acolhidos “sem efeitos modificativos apenas para sanar a omissão quanto à aplicação retroativa dos limites previstos na Resolução n. 502/2014 do CONTRAN, afastando-a” (fl. 151, e-doc. 3).
    Como assentado na decisão embargada, para examinar e eventualmente alterar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.171.879-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de préexecutividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.073.133-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2018). 
    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.
    6. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora